Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-75.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801059-75.2019.8.14.0028

APELANTE: SEBASTIAO ALVES DA SILVA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., SEBASTIAO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o autor outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, concluindo pela nulidade do contrato.

3-Ressalta-se que o julgado do STJ colacionado pela embargante não tem efeito vinculante, tendo o v. acórdão regularmente fundamentado as razões pelas quais firmou seu entendimento pela nulidade.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
e ora embargado
SEBASTIÃO ALVES DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
(ID Nº. 1224), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11147903)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que os contratos de empréstimos apresentados pelo Banco réu, que contém a suposta impressão digital do autor, não se mostram aptos a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato do mesmo ser pessoa analfabeta.

3-Ademais, restou ressaltado que o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, tendo sido verificado a nulidade dos referidos contratos.

4-No concerne à restituição em dobro, o v. acórdão aplicou o disposto no art. 42, parágrafo único do CPC, não tendo havido qualquer omissão referente ao assunto.

5-Em relação ao erro material apontado, verifica-se que a incidência observou o disposto na súmula 54 do STJ, o que afasta qualquer alegação de erro.

6-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.
”

Alega a embargante que o v. acórdão foi contraditório a texto expresso de lei, salientando que a condição de analfabetismo da parte autora não a torna incapaz para os atos da vida civil, inexistindo solenidade para a validade de negócio jurídico pactuado por pessoas nessa condição.

Sustenta que cumpriu todos os requisitos legais, posto que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas.

Por fim, pelo acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de reformar o acórdão embargado de modo a julgar improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12267653), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisum guerreado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o autor outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, concluindo pela nulidade do contrato.

Ressalta-se que o julgado do STJ colacionado pela embargante não tem efeito vinculante, tendo o v. acórdão regularmente fundamentado as razões pelas quais firmou seu entendimento pela nulidade

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 07/03/2023